Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. DECISÃO MANTIDA.
1. A cláusula inserida em contrato do plano de saúde que prevê carência de 180 dias para cobertura em caso de internação, embora não abusiva, deve ser afastada em caso de emergência.
2. Configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, deve ser afastada a cláusula contratual que limita a cobertura às doze primeiras horas de atendimento durante o período de carência.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.